Tribunal: TJPA
Processo: 0806194-45.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806194-45.2021.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO CORDOVIL MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

01 - A magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, relacionando-a com a jurisprudência pátria.

02 - Os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

03 - A multa é sanção penal; logo, é imposta pelo legislador. Não há previsão legal quanto à dispensa de seu pagamento. O seu
quantum
deve ser proporcional ao da privativa de liberdade.
In casu
, o mínimo e o máximo estão dispostos no artigo 33 da Lei 11.343/2006: 500 (quinhentos) e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa. É na fixação do valor unitário deste que se considera as condições financeiras do réu. A magistrada
a quo
impôs o menor (artigo 43 da Lei 11.343/2006): 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato. No mais, cabe ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena pecuniária, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

04 – Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alessandro Cordovil Moraes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Num. 6805635 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante (por negativa de autoria e insuficiência probatória para a condenação) e à isenção do pagamento da pena de multa (Num. 6805651 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6805654 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 7539908 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 6805570 - Pág. 1 a 2):

2 - DO MATERIAL:

Trata-se dos seguintes materiais:

2.1- 29 (vinte e nove) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico, sendo 24 (vinte e quatro) na cor esverdeada e 05 (cinco) transparentes, ambos amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor vermelha, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância granulada de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso total de 5,6 gramas;

2.2- 25 (vinte e cinco) embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel alumínio e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 28,2 gramas.

OBS: A quantidade total de embrulhos de papel alumínio contendo erva prensada está sendo retificado neste Laudo Definitivo, conforme descrito na Requisição.

3 - DOS EXAMES:

A substância granulada bege contida nas pequenas “petecas” plásticas esverdeadas e transparentes, ambas amarradas por fio de algodão na cor vermelha foi submetida a exames macroscópicos, químicos através dos reativos de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado), além de Espectroscopia no Infravermelho por Transformadora de Fourier (FTIR) realizada em 01/05/2021 pelo PC André Ricardo Queiroz Silva, obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. A erva prensada contida nos pequenos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel alumínio foi submetida a exames macroscópicos, químicos através dos reativos de Duquenois-Mustapha e Fast Blue B, além de Espectroscopia no Infravermelho por Transformadora de Fourier (FTIR) realizada em 01/05/2021 pelo PC André Ricardo Queiroz Silva, obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância THC (Delta-9- Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 6805635 - Pág. 3 a 6):

2.2 – Da Autoria

Para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria delitiva, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova constantes dos autos com determinadas circunstâncias, como a natureza e quantidade da droga apreendida, local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa, circunstâncias da prisão, além da conduta e dos antecedentes do réu.

Feita essa breve consideração, adianto que a condenação do réu é medida que se impõe, porquanto sua versão encontra-se em dissonância com as demais provas coligidas aos autos, o que torna sua alegação frágil e desprovida de elementos que a corroborem.

A testemunha ministerial ANDERSON FARIAS DE BRITO, policial militar, afirmou que estava de serviço com sua guarnição no bairro do Curió Utinga, quando, ao adentrarem uma área de becos, avistou o acusado jogando algo no chão. Ao que, prontamente a própria testemunha recuperou o objeto e constatou que se tratava de material entorpecente. Aduziu, ainda, que realizaram a revista pessoal no acusado, momento em que encontraram uma quantia em dinheiro em posse do mesmo.

Por sua vez, a testemunha ministerial TERTULIANO LOIOLA SIQUEIRA, policial militar, reconheceu o acusado do dia da prisão e rememorou que estavam em rondas no bairro do Curió-Utinga e na entrada de uma passagem avistaram o acusado tentar recuar, apresentando um semblante de “choque” ao avistar a guarnição policial, momento em que este arremessou um objeto. Assim, os policiais decidiram fazer abordagem, isso tudo sem perder o visual com o acusado, vindo a encontrar uma quantidade de entorpecentes ao redor do local. Aduziu que não participou da busca pessoal no acusado pois estava realizando a segurança da guarnição, enquanto outros dois policiais abordaram o acusado, no entanto, e estava presente quando outro policial realizou busca pessoal no acusado e estava de frente para a situação, visualizando todo o ocorrido.

O acusado, em sede de interrogatório judicial, negou a autoria do fato criminoso, e aduziu que no dia e hora do crime, foi abordado pelos policiais, mas que não estava sozinho, contudo, os outros dois nacionais que estavam em sua companhia empreenderam fuga. Além disso, alegou que não viu quem jogou as drogas, nem o momento em que os policiais encontraram o material. Alegou que os policiais perguntaram quem tinha passagem pela polícia, momento em que o mesmo levantou a mão e posteriormente foi algemado pelos policiais, sendo levado para debaixo de uma casa e sendo ameaçado. Alegou, ainda, que os policiais queriam dinheiro para que o liberassem, contudo, como não tinha dinheiro foi levado preso pelos policiais. Afirmou que o policial SIQUEIRA foi quem pediu dinheiro e queria testar um 22 nele, pois não fazia barulho. O acusado alegou que nunca teve problema com os policiais, contudo, também alegou que teve um passado ilícito e já foi preso outras vezes.

Da análise das provas testemunhais e materiais nos autos, de logo, observo que não pairam dúvidas de que o acusado efetivamente estava praticando atividade de traficância.

Naturalmente, pelas circunstâncias desenhadas, não há como supor tratar-se de um mero comprador, mas sim de alguém envolvido com a traficância, que, independentemente de vender ou não a droga, o só fato de guardar/armazenar em porções divididas e embaladas para venda já é suficiente para a consumação do delito.

Sob esse aspecto, é cediço que na maioria das vezes o traficante não anda com quantidade muito elevada de droga, primeiro, por dificultar o transporte e a ocultação e, segundo, para evitar que seja pego e, caso seja descoberto, ter sua fuga facilitada, ou, por ser mais prático de se desfazer de uma pequena porção de droga do que de uma maior.

Assim, considero os depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem razões para imputar falsamente a prática dos fatos ao acusado, não havendo como tais serem desconsiderados, a não ser que haja prova robusta em sentido contrário, o que não observei nos autos.

Os Tribunais pátrios, inclusive, têm reiteradamente decidido que os depoimentos dos policiais são válidos, em tese, por se tratar de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. Vejamos:

(...)

Assim, não há por que, aprioristicamente, rechaçá-las, mesmo porque seus depoimentos foram apreciados como de qualquer outro cidadão, tanto que podem responder igualmente por falso testemunho.

Igualmente, é válido lembrar que o art.33 da Lei 11.343/06 comporta diversos verbos nucleares, inclusive os de “guardar/armazenar”, “ainda que gratuitamente”. Assim, a acusada poderia não estar vendendo a droga quando foi detida, mas, efetivamente, “trazia consigo”.

Assim, o fato de o réu não estar efetivamente “vendendo” no momento de sua prisão, por si só, não tem o condão de afastar a incidência do crime de tráfico de drogas, quando as circunstâncias da prisão, da quantidade e natureza da droga, apontam para a autoria delitiva.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, relacionando-a com a jurisprudência pátria.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher a tese absolutória exposta no recurso.

No que tange à multa, está é sanção penal; logo, é imposta pelo legislador. Não há previsão legal quanto à dispensa de seu pagamento.

O seu
quantum
deve ser proporcional ao da privativa de liberdade.

In casu,
o mínimo e o máximo estão dispostos no artigo 33 da Lei 11.343/2006: 500 (quinhentos) e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

É na fixação do valor unitário deste que se considera as condições financeiras do réu.

A magistrada a
quo
impôs o menor (artigo 43 da Lei 11.343/2006): 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No mais, cabe ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena pecuniária, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

Nesse sentido:

(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...) (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Não procede, portanto, o pedido correlato do apelante.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento à presente apelação.

É o voto.

Belém, 25/03/2024